Tribunal: TJES
Processo: 0001896-85.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Infração Administrativa; Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001896-85.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MONICA DUTRA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
PROCEDIMENTO COMUM C/C PEDIDO DE DANO MORAL.

TRANSITO. AUTUAÇÃO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO CONSTANTE NO REGISTRO DO VEÍCULO AUTOMOTOR. VALIDADE. IRRESIGNAÇÃO SOMENTE QUANTO AO DANO MORAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS A CARACTERIZAR O DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Infere-se dos recursos administrativos que não houve conduta ilícita por parte dos apelados, isso porque, a notificação enviada para o endereço constante no registro do veículo automotor estava desatualizado por culpa exclusiva da apelante.

2.
Ainda que demonstrado que a recorrente não era a condutora no momento da autuação e consequente anulação de cancelamento da permissão de dirigir, as provas
dos autos não se mostram suficientes para configurar dano moral indenizável.

3.
In casu,
não se vislumbra o nexo causal entre a demora de julgamento da demanda judicial e
des
provimento dos recursos administrativos que, repisa-se, negaram provimento ante interposição a órgão distinto da autuação da infração (DETRAN/ES) e a interposição intempestiv
a
no outro (JARI).

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposta por
MONICA DUTRA
,

contra sentença de fls. 195/196, proferida nos autos da ação de procedimento comum, ajuizada em desfavor do
DETRAN/ES
e
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
,
em que o Juízo de Direito da 1ª Vara de Cível Comarca de Itapemirim/ES, acolheu parcialmente a pretensão autoral para
"anular a penalidade de cancelamento de permissão, advinda do Processo Administrativo no 62464876 e DETERMINOU que o A.I.T. no VA0890164 seja vinculado ao prontuário de trânsito do Sr. Hélio Luiz dos Santas [...]".

Nas razões do apelo (fls. 201/213), a recorrente aduz que a sentença merece reforma, haja vista que restou comprovado que os apelados injustificadamente julgaram improcedentes os recursos administrativos, ignorando as alegações e provas apresentadas pela apelante, em sede de recurso administrativo n. 62464876, mantendo o cancelamento da permissão de dirigir por quase 09 anos.

Dessa forma, requer a reforma da sentença para que seja dado total provimento aos pedidos autorais para reconhecer a dano moral e condenar as apeladas a indenizar a ora apelante nos termos da peça autoral.

P
ontua-se
que a irresignação da ora apelante concerne, tão somente
, quanto ao alegado dano moral.

Em continuidade, extrai-se da narrativa processual que
a apelante pretende ver reformada a sentença guerreada para que seja reconhecido o alegado dano moral sofrido em decorrência da conduta das apeladas de ter
mantido
o cancelamento
da permissão de dirigir
por quase 09 anos.

Após análise aprofundada dos autos, nota-se que não assiste razão à apelante.

Isso porque, embora tenha restado comprovado
que não era a apelante a condutora do veículo no momento da autuação e por consequência anulada a penalidade de cancelamento de permissão de dirigir, não restou comprovado nos autos, evidência de abalo moral por parte da recorrente.

Não bastasse, denota-se dos autos que os processos administrativos não foram julgados improcedentes de forma temerária, conforme tenta fazer crer a recorrente.

Con
forme
consta a fls. 43/48 o recurso apresentado perante o DETRAN/ES, foi negado provimento em razão de não ser o referido órgão competente para discutir a
autuação de infração aplica
da
pela PMV.

Vejamos breve teor da decisão:

[...]
Dessa forma, para obter a anulação do supracitado auto de infração, necessita a requerente,
alternativam
ente exercer o direito constitucional de petição (CF, art. 50, XXXIV, a), informando
administrativam
ente a entidade autuadora acerca da ilegalidade invocada, ou manejar ação judicial, com base no direito constitucional de amplo acesso ao Poder Judiciário (CF, art. 5°, XXXV). Somente caso obtenha mediante um desses instrumentos (petição administrativa ou ação judicial) decretação de nulidade do DETRAN/ES cancelar a dirigir, pois faltará ensejou. auto de infração, cumprirá ao
DETRAN/ES a
aplicação da suspensão do direito de a essa penalidade motivo que a
ensejou.

Já o recurso a fls. 54/56, apresentado perante a 1ª Junta Administrativa de recursos de Infrações (JARI) sequer foi admitido diante da intempestividade do recurso apresentado, vejamos:

Registra-se que dos documentos anexados ao processo, verificamos que foram cumpridos pela PMV, todos os procedimentos legais com o objetivo de notificar o proprietário do veículo quanto à infração cometida, em conformidade às Resoluções N° 149/2003 (válida na época do cometimento da infração) e 299/2008 do CONTRAN.
Ainda, verificamos que:
1.
Endereço do proprietário do veículo para correspondência constante no CRV do veículo: São Marcos, 55-CX 4, Santos Dumont-29042670 - Vitória/ES;

2.
Endereço declarado na inicial do recurso: Rua Dr. Arlindo Sodre, nº 68, Itararé, Vitória, Espirito Santo, CEP 29.047-500.
Neste sentido, constatamos que a Notificação de Autuação foi expedida no prazo legal, e em razão da desatualização do endereço junto ao DETRAN-ES, foi devolvida pela EBCT à PMV pelo motivo "2- Desconhecido"
(vide fl. 39).
Assim, em conformidade ao previsto no § 1º do Art. 282 do CTB, a notificação devolvida por desatualização de endereço do proprietário do veículo será considerada válida para todos os efeitos.
Data do Vencimento da Notificação de Penalidade / limite para recurso:
27/02/2013.
Data do Recurso: 02/07/2014.
Neste sentido, embora a Constituição Federal da República garanta o devido processo legal, contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (CR/88, Art. 5º, LIV e LV),
o exercício das mencionadas garantias processuais fundamentais deve se dar dentro do prazo legalmente fixado o que no caso concreto,
efetivamente não foi observado.
Com efeito, o Art. 282, § 4º e 5º da Lei 9.503, de 23/09/1997, estabelece o limite para interposição do recurso, o que consoante se infere dos autos, não foi observado pelo recorrente, razões pela qua
l
seu recurso não pode ser admitido.
[...]

Para a configuração do alegado dano moral, necessária a cumulação dos seguintes requisitos: a) conduta ilícita; b) dano sofrido pela vítima; c) nexo de causalidade entre o dano e a conduta; e d) dolo ou culpa do ofensor.

Notadamente, infere-se dos recursos
administrativos
que não houve conduta ilícita por parte dos apelados, isso porque, a notificação enviada para o endereço constante no registro do
veículo automotor
estava desatualizado por culpa exclusiva da apelante.

Também não
se vislumbra o nexo causal entre a demora de julgamento da demanda judicial e
des
provimento dos recursos
administrativos
que, repisa-se, negaram provimento ante interposição a órgão distinto da autuação da infração (DETRAN/ES) e a intempestividade no outro (JARI).

Embora tenha o magistrado utilizado de outros fundamentos, por qualquer ângulo que se direciona, percebe-se que a sentença guerreada não merece ser reforma.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Ante o desprovimento do apelo, com fulcro no Art. 85, § 11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais
para R$ 350 (trezentos e cinquenta reais) todavia, suspensa a sua exigibilidade em razão de estar a apelante amparada pela gratuidade da justiça
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)